Tribunal: CARF
Processo: 10882.903670/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903670/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.927 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEMAG CRANES & COMPONENTS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com
as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.

Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903670/2010-35
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.927 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903670/2010-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FOR:
A pessoa jurídica acima identificada buscou compensar débitos próprios com o
crédito oriundo do Saldo Negativo de CSLL, ano-base 2004, no valor de R$
30.000,00.
Para tanto, entregou a declaração de compensação n°
24556.39651.220507.1.7.03-1800 (fls. 2 a 10).
Após um ano da recepção da declaração de compensação, a autoridade
tributária, tendo constatado irregularidade em seu preenchimento, expediu o Termo de
Intimação n° 795064250, à fl. 11, apontando que:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da
DIP). O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do
saldo negativo.
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo
do período. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIP) e da
DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta Intimação.
Mais de dois anos se passaram e o contribuinte permaneceu inerte, sem
apresentar a declaração de compensação retificadora a fim de sanear a composição do
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.927 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903670/2010-35

indébito tributário, eis por que a autoridade tributária não homologou a compensação
declarada, tendo verificado que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP era insuficiente para comprovar sequer a quitação da contribuição
social devida, que dirá do saldo negativo.
Isso está encartado no Despacho Decisório n° 880559084, de 06/09/2010, à fl.
12, de que o contribuinte tomou conhecimento, por via postal, em 15/09/2010
(conforme AR à fl. 13), e contra o qual apresentou a manifestação de inconformidade
cabível em 15/10/2010 (fls. 14 a 19).
A defesa confessa a elaboração incorreta da declaração de compensação, sem o
demonstrativo dos pagamentos das estimativas apuradas correspondente com o
presente na DIPJ. Mas, apesar dos erros materiais, afirma não ter deixado de realizar
os recolhimentos que lhe cabiam conforme sua declaração anual, inexistindo prejuízo
ao erário e obedecendo o prazo de recolhimento determinado pela norma.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-44.211, de 23 de agosto de 2018 (e-fl. 133).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 38), no qual
alega, em síntese, a incidência da prescrição intercorrente e, alternativamente, requer a conversão
do julgamento em diligência.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que será conhecido.

2. Preliminares
2.1 Do Requerimento de diligência
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.927 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903670/2010-35

do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tais circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

2.1 Da alegação de Prescrição Intercorrente
Outra preliminar arguida pelo Recorrente diz respeito à suposta incidência da
prescrição intercorrente.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.927 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903670/2010-35

Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

3. Mérito
Constato que o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 12 não homologou o
PER/DCOMP em razão da constatação da inexistência do crédito pretendido (saldo negativo de
CSLL).
A instância a quo também concluiu pela inexistência de indébito tributário,
conforme indicam os excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
Tendo constatado o erro de preenchimento na DCOMP após a acareação com a
DCTF, como vista a partir do SIEF - Fiscalização Eletrônica, impende a esta
autoridade julgadora reconhecer as seguintes parcelas na composição do direito
creditório:
a) Pagamentos (fls. 60 a 71): R$ 67.287,06 (abril), R$ 20.528,69 (maio), R$
38.762,19 (junho), R$ 89.362,28 (julho), R$ 84.732,79 (agosto), R$ 65.970,10
(outubro), R$ 104.203,48 (novembro) e R$ 163.933,11 (dezembro), para o total de
R$ 634.779,70.
b) Estimativas compensadas com o saldo negativo de períodos anteriores: R$
57.834,60 (maio).
c) Demais compensações: R$ 23.002,34 (junho).
d) Pagamentos a maior de julho e dezembro: R$ 30.000,00.
Ante o exposto, as parcelas componentes do Saldo Negativo de CSLL, ano-base
2004, confirmadas após este julgamento são de R$ 745.616,64. Entretanto, este valor
é inferior à contribuição apurada, R$ 799.309,61, razão por que inexiste indébito
tributário.
Em suas razões de defesa, o Recorrente não dedica uma linha sequer à contestação
do mérito da decisão recorrida, limitando-se a alegar em preliminar a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.927 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.903670/2010-35

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital